Tribunal: TJPA
Processo: 0005979-70.2011.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-23

Ementa:
APELAÃÃO CÃVEL â AÃÃO ORDINÃRIA DE INDENIZAÃÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÃÃO DA TUTELA â PREJUDICIAL DE MÃRITO â RECURSO DESERTO â REVISÃO JUÃZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÃÃO DA APELAÃÃO COM CÃPIAS DE BOLETO BANCÃRIO E RELATÃRIO DE CONTA - NÃO COMPROVAÃÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO - ARTIGOS 3Âº, 4Âº, 5Âº, 6Âº E 7Âº DO PROVIMENTO NÂº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÃA (CGJ) DESTE EGRÃGIO TRIBUNAL - PRECEDENTES DESTE CORTE - IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÃÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÃÃO DO RECURSO - ARTIGO 511 DO CPC/73 â RECURSO NÃO CONHECIDO. I â ApelaÃ§Ã£o interposta sem os documentos obrigatÃ3rios para admissibilidade, afronta ao artigo 511 do CPC de 73.II â Preparo recursal em desacordo com as disposiÃ§Ãμes contidas nos artigos 3Âº, 4Âº, 5Âº, 6Âº e 7Âº do Provimento nÂº 005/2002 da Corregedoria Geral de JustiÃ§a (CGJ) deste EgrÃ©gio Tribunal.III - Precedentes deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a. IV â Prejudicial de mÃ©rito evidenciada, RECURSO NÃO CONHECIDO. A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 2Âª Turma de Direito Privado do Tribunal de JustiÃ§a do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DO RECURSO POR SER CONSIDERADO DESERTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos ........(.........) dia do mÃªs de .......... de 2021.Julgamento presidido pela Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÃ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
Gabinete Desa. Eva do Amaral Coelho

PROCESSO Nº 0005979-70.2011.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE(S): BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(AS): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE 21678
DANIELLE FERREIRA SANTOS - OAB/PA 18076
APELADO(S): MANOEL GOMES DA SILVA
ADVOGADO(AS): GUILHERME HENRIQUE DE O. MELO - OAB/PA 14565-B
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - RECURSO DESERTO - REVISÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO COM CÓPIAS DE BOLETO BANCÁRIO E RELATÓRIO DE CONTA - NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO - ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - PRECEDENTES DESTE CORTE - IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - ARTIGO 511 DO CPC/73 - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Apelação interposta sem os documentos obrigatórios para admissibilidade, afronta ao artigo 511 do CPC de 73.
II - Preparo recursal em desacordo com as disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal.
III - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
IV - Prejudicial de mérito evidenciada, RECURSO NÃO CONHECIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DO RECURSO POR SER CONSIDERADO DESERTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pela Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposto pela BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, irresignada com a sentença que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ajuizada em seu desfavor e da empresa BH VEÍCULOS, pelo apelado MANOEL GOMES DA SILVA, JULGOU PROCEDENTE a pretensão esposada na inicial, condenando solidariamente, as empresas rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Alega o apelado em sua peça inicial de fls. 03/18, que adquiriu um veículo junto a primeira requerida (BH VEÍCULOS) e financiado pela segunda (BV FINANCEIRA S/A) o qual foi apreendido, em virtude de se constituir bem clonado. Requer que os contratos com as apelantes sejam rescindidos, e estas condenadas a danos morais e materiais que sofreu em razão da falha na prestação do serviço.

Juntou documentos às fls. 19/145.

A segunda apelante apresentou contestação às fls. 156/167, na qual rechaçou os argumentos do apelado, aduzindo a sua ilegitimidade passiva, devendo ser excluída do polo da presente demanda, eis que não tem por objeto a venda de veículos e sim a concessão de créditos àqueles desejam adquirir um bem. No mérito, pugnou, pela improcedência dos pedidos elencados na exordial, tendo em vista a inexistência de qualquer ilegalidade no contrato pactuado entre as partes, e por isso não há que se falar em modificação do mesmo. Pleiteou, ainda, o indeferimento do pleito autoral concernente a antecipação da tutela.

Juntou documentos às fls. 168/174.

A primeira requerida foi devidamente citada, conforme se vê às fls. 154/155, não tendo apresentado contestação com se observa da certidão de fl. 202 dos autos.

Decisão de fl. 207, declarou a primeira requerida revel.

A sentença proferida às fls. 207/209, julgou a lide nos seguintes termos:
¿Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo requerente Manoel Gomes da Silva a fim de condenar, solidariamente, os requeridos BH Veículos e BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento ao pagamento de: 1. Indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do efetivo prejuízo (apreensão do veículo ocorrida em 18/09/2011, conforme fl. 121), bem como correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão. 2. Indenização por danos materiais no valor de R$ 23.783,53 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e três e cinquenta e três centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (data do desembolso). Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do requerente, que fixo em 15% do valor da condenação, com fulcro no artigo 20, §3º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Considerando que o primeiro requerido não possui advogado nos autos, proceda-se a sua intimação pessoal, por meio de oficial de justiça. Parauapebas, 09.04.2015. TÂNIA DA SILVA AMORIM FIUZA. Juíza de Direito.¿

Irresignada com a sentença de fls. 207/209, a apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpôs recurso às fls. 210/219, pugnando pelo conhecimento e provimento do mesmo, com o fim de reformar a sentença declarando a sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito sem apreciação do mérito. Alternativamente, pugnou pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, às fls. 231/234, em que requer, não fossem consideradas as alegações do recurso e com isso fosse negado provimento ao mesmo, tendo em vista que restaram comprovadas as condições impostas pela legislação vigente e que a sentença exarada seja mantida integralmente.

O apelado propôs recurso adesivo ao da apelante às fls. 235/240, em que pleiteia o conhecimento e provimento de seu apelo, para majorar o valor fixado a título de danos morais.

Conforme se verifica à fl. 241, o recurso proposto pela apelante foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, enquanto o adesivo interposto pelo apelado, não foi admitido por ser considerado deserto.

O feito foi redistribuído e conclusos a esta relatora para julgamento em 21/07/2020, como se pode observar à fl. 262/v.

É o relatório.
V O T O

Inicialmente é imperioso ressaltar que a sentença de 1º grau foi proferida e publicada na vigência do CPC/1973.

Tendo em vista o regramento processual vigente no momento da prolação da decisão ora guerreada, entendo que o presente recurso de apelação é deserto.

No caso em questão, além CPC/1973, também era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º, 6º e 7º, vigente à época, e que dispunham no seguinte sentido:
Art. 4º -
A Conta do Processo
será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I -
a Taxa Judiciária
; II -
as Custas Judiciais
; e III -
as Despesas Judiciais.
[...] (grifei)
Art. 5º.
A conta do processo
elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ
será demonstrada no documento denominado Conta do Processo
.
Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação
:
I - 1ª via: usuário;
II - 2ª via: processo
; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (grifei)
Art. 7º -
Os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação
:
1ª via: processo
; 2ª via: banco; 3ª via: parte.
[...] (grifei)

O artigo 6º, inciso II, do Provimento nº 005/2002 é claro ao dizer que o formulário de Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias,
sendo que, a 2ª via, será destinada ao processo
.

Também, o artigo 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, evidencia que as importâncias devidas ao FRJ serão recolhidas mediante Boleto bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco,
devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação
:
1ª via: processo
; 2ª via: banco; 3ª via: parte.

Consultando o recurso de fls. 210/219 observo que o ora apelante deixou de juntar a
2ª via do relatório de conta do processo
e a
primeira via do boleto bancário
,
documentos obrigatórios para admissão de seu apelo..

Ainda que se venha argumentar que tais documentos (fls. 222, 227, 220/221 e 228/229), que estão em cópias simples, contenham informações sobre o número do processo, isso não é suficiente para atender as exigências dos artigos 6º, inciso II, e 7º, ambos do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, uma vez que a norma determinava a destinação das vias originais: 2ª via do relatório de conta e 1ª via do boleto bancário para dentro dos autos.

Por outro lado, mesmo que posteriormente a parte apelante trouxesse espontaneamente o Relatório de Conta do Processo e boleto bancário de quitação, referente ao recurso de apelação, tal apresentação restaria preclusa, haja vista que o momento processual adequado seria o da interposição da apelação. Nesse sentido, era o que determinava o CPC/1973, em seu art. 511:
¿Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...]¿.

Não há cabimento, também, qualquer argumentação no sentido de que o Órgão Judiciário poderia verificar junto aos sistemas de consulta processual e ir em busca da informação acerca do relatório de conta do processo e o boleto de pagamento, pois, incumbe a parte recorrente demonstrar os requisitos de admissibilidade do recurso o qual pretende interpor.

Nesse sentido trago a colação o entendimento pacífico deste E. Tribunal:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDOMÍNIO E A EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 245 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. DANO MORAL FIXADO EM VALOR EXCESSIVO. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. RECURSO DO CONDOMÍNIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA ASSEMP SEM RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO CONHECIDO
. (2019.02960509-94, 206.519, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22-07-2019, Publicado em Não Informado(a)) (grifei)
AGRAVO. PREVISÃO DO ART. 557, §1º DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO.
PREPARO. COMPROVANTE DE CUSTAS EM CÓPIA. DESCUMPRIMENTO ART. 511 do CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.
1. O recorrido interpôs agravo de instrumento, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença. 2. Em Decisão Monocrática, foi negado seguimento ao presente agravo de instrumento, por ser manifestadamente inadmissível, a teor do disposto nos arts. 504 c/c 557, caput, do CPC, uma vez que o agravante, ao interpor o recurso, não juntou aos autos o documento original do comprovante de pagamento do referido recurso, bem como não colacionou o relatório de conta do processo e o boleto não informa o número do processo. 3. Em suas razões, argui a recorrente que, embora haja juntado cópia do preparo diante da urgência de seu pleito, não deixou de recolher as custas. Contudo, não há previsão legal expressa que determine a juntada de comprovante original pela recorrente. Portanto, trata-se de mero formalismo.
4. Consoante o previsto no art. 511 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Também, o art. 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, assim dispõe: os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação: 1ª via: processo; 2ª via: banco; 3ª via: parte. 5. Assim, a conta do preparo de recursos deve ser feita e paga e apresentada no ato de protocolo da petição do recurso, devendo a primeira via do boleto bancário quitado ser juntado aos autos, na forma como estabelece o art. 7º do provimento nº 005/2002 deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 6. Esta corte vem firmando a tese, segundo a qual, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada de cópia. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJPA, 2015.02358190-40, 148.245, Des. Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02, publicado em 2015-07-08) (grifei).

Conforme fundamentado de forma clara, este Egrégio Tribunal possui entendimento uníssono no sentido de que a comprovação do recolhimento do preparo recursal somente é feita mediante a apresentação obrigatória no ato da interposição do recurso, do relatório de contas emitido pela UNAJ (1ª via), do boleto bancário (2ª via) e do respectivo comprovante de pagamento.

Assim, resta inequívoco que o ora apelante não preencheu os requisitos de admissibilidade recursal previstos nas normas processuais vigentes a época da publicação da sentença em 1ª grau de jurisdição, sendo portanto, a apelação deserta.

Em face do exposto, na forma da fundamentação acima expendida, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pela apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por falta de pressuposto de admissibilidade, diante de sua manifesta DESERÇÃO, nos termos dos artigos 511 do CPC de 1973 c/c os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal.

Atenta ao teor do requerimento formulado pela recorrente BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO à fl. 249, defiro o pedido de publicação exclusiva da apelante em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE 21678. Proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema competente, a fim de garantir a publicação em nome do causídico acima mencionado.

No tocante ao pleito formulado pelo recorrido MANOEL GOMES DA SILVA às fls. 255/256, tal seja, participação em audiência designada à fl. 248, por videoconferência, julgo prejudicado, ante a conciliação frustrada no 2º Grau, conforme se observa da ata de audiência de fl. 260 dos autos.

Por fim, ordeno à secretaria que proceda a numeração dos autos a partir da fl. 259 da presente demanda.

É como voto.

Belém (PA), ..... de ...... de 2021.
EVA
DO AMARAL
COELHO
Desembargadora Relatora